Tribunal: STF
Processo: ARE 1564759
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Paulista, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADA. MUNICÍPIO DE PAULISTA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS E DE PAGAMENTO DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A matéria em debate consiste no pagamento em pecúnia da licença-prêmio adquirida por servidor público que não a gozou, bem como, o pagamento de férias não gozadas, consoante previsão da Lei Municipal nº 3.100/92. A conversão em pecúnia desses direitos possui fundamentação legal prevista no Estatuto dos Servidores Públicos de Paulista, Lei Municipal nº 3.077/91. Servidor público ex-celetista. Tempo de serviço. Contagem para fins de anuênios e licença-prêmio por assiduidade. Possibilidade. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o servidor público, outrora celetista, após a transição para o regime estatutário, tem direito adquirido à contagem de tempo do serviço prestado sob a égide da CLT para fins de anuênio e licença-prêmio por assiduidade. Precedentes do STF e do STJ. STF - Tema 635 - Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio. Apelo não provido. Decisão unânime.”(Apelação Cível nº 0015386-06.2019.8.17.3090, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Rel. Des. Paulo Romero de Sá Araújo, j. 08.10.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, II, da Constituição da República e 19 do ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas pela corte de origem (e-doc.14):



    “VOTO 



    De início, constata-se que o caso não comporta sua reanálise por meio da Remessa Necessária, pois, de acordo com o art. 496, §4º, inciso II, a sentença não está sujeita ao Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição quando estiver fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 



    Vejamos:



    § 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: 



    I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. 



    Neste caso, a sentença foi proferida em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, Tema 635, que gerou a seguinte Tese: “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”. 



    Postulou a autora, na inicial, a conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, por não terem sido gozadas quando em atividade e férias não usufruídas. 



    A Lei nº 3.100/1992, Estatuto do Servidor Público Municipal, prevê o pagamento da licença prêmio em pecúnia quando não gozada em atividade e não utilizada para fins de aposentadoria. 



    Dispõe os artigos 147 e 148 da lei municipal o seguinte: 



    Art. 147. Após cada decênio de efetivo exercício prestado exclusivamente ao Município, inclusive suas autarquias e fundações, o servidor fará jus a uma licença-prêmio de seis meses, com direito à remuneração integral de seu cargo efetivo. (....) § 4º No caso de servidores incluídos no regime único por força de lei municipal, fica assegurada, para efeito de apuração do prêmio decênio a contagem de, até dez anos, de efetivo exercício prestado ao Município, suas autarquias e fundações, ininterruptamente, anteriores à data de enquadramento do servidor no regime único. 



    Art. 148. É assegurada a percepção da remuneração correspondente ao tempo de duração da licença-prêmio deixada de gozar pelo servidor, quando a contagem do aludido tempo não se torne necessária para efeito de aposentadoria, ou em caso de falecimento. 



    No que toca ao valor da licença prêmio, dispõe o §1º do art. 148 da Lei nº 3.100/92. 



    § 1º - Quando, à época da aposentadoria, o servidor fizer jus ao benefício de que trata este artigo, o valor da licença-prêmio corresponderá a seis meses de remuneração atribuída ao servidor no mês em que completar o respectivo decênio, exceto se for o último decênio, quando se tomará como base de cálculo a remuneração a ele atribuída no último mês de exercício. 



    Vale salientar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser “cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da Administração Pública”. 



    Vejamos: 



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da Administração Pública. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1634468/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 



    Colaciono, ainda, julgado recente desta 1ª Câmara de Direito Público: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. ART. 373, II DO CPC/15. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. PROVA NEGATIVA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC/15. 1. Trata-se de ação de cobrança de verbas supostamente devidas, pela Administração Municipal, à servidora pública inativa, a título de licenças-prêmio não gozadas antes do ato de inatividade. 2. A licença-prêmio instituída em favor dos servidores dos quadros da Administração Pública Municipal encontra amparo nos art. 147 da Lei Municipal nº 3.100/1992 e art.35, I, da Lei n° 3896/2006. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Na espécie dos autos, a parte autora instruiu seu pedido com prova suficiente dos fatos alegados; não se desincumbido o réu do ônus de comprovar, oportunamente, o regular adimplemento das verbas reclamadas. 5. Descabe exigir do autor prova negativa, ou seja, de que não teria percebido as verbas pleiteadas. 6. Nos casos de iliquidez do título judicial, a definição do percentual da verba honorária deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado, conforme estabelece o §4º, II do artigo 85 do CPC/15. 7. Reexame Necessário parcialmente provido, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado na fase de liquidação. Apelo Voluntário prejudicado. (TJ-PE - APL: 0014268- 92.2019.8.17.3090PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 16/08/2021, 1ª Câmara de Direito Público) 



    No caso dos autos, em se tratando de sentença ilíquida proferida em face da Fazenda Pública, como ocorre no presente caso, o percentual relativo à verba honorária sucumbencial deve ser fixado quando da liquidação do julgado, a teor do disposto no artigo 85 , § 4º , inciso II , do código de processo civil. 



    Ante o exposto, VOTO pelo improvimento do apelo para manter a sentença em todos os seus termos.



     É como voto.”



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 19 do ADCT, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente